Tribunal: TJMT
Processo: 1003064-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003064-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[EVANDRO AZEVEDO NETO - CPF: 798.240.212-72 (ADVOGADO), DOTERRA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 22.092.327/0001-73 (AGRAVANTE), DOTERRA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 22.092.327/0011-45 (AGRAVANTE), EXMO. SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA (AGRAVADO), SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. EXCLUSÃO DO PIS E DA COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RE 574.706/PR (TEMA 69 DO STF). BASES DE CÁLCULO DISTINTAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA EXCLUSÃO. ARTIGO 13 DA LEI COMPLEMENTAR 87/1996. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. A parte agravante impetrou mandado de segurança objetivando a exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS em todas as suas modalidades de apuração. A liminar foi indeferida em primeira instância. O agravo de instrumento foi desprovido monocraticamente pela Relatora. A parte interpôs agravo interno sustentando inconstitucionalidade e ilegalidade da inclusão das contribuições federais na base do imposto estadual, por ausência de previsão constitucional e legal, invocando aplicação simétrica do entendimento firmado no RE 574.706/PR.

II. Questão em discussão

2. Saber se os valores correspondentes ao PIS e à COFINS devem ser excluídos da base de cálculo do ICMS, por aplicação analógica do precedente firmado pelo STF no Tema 69 da Repercussão Geral, que determinou a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS.

III. Razões de decidir

3. O entendimento firmado no RE 574.706/PR (Tema 69) reconheceu a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, sob o fundamento de que o imposto estadual não integra o conceito de faturamento. Esse raciocínio não pode ser aplicado de forma inversa para excluir o PIS e a COFINS da base de cálculo do ICMS, uma vez que as estruturas normativas e as bases de cálculo dos tributos em questão são distintas.

4. A base de cálculo do ICMS, nos termos do artigo 13 da Lei Complementar 87/1996, corresponde ao valor da operação, compreendendo o preço da mercadoria ou do serviço, acrescido de todos os encargos e tributos incidentes sobre a operação, salvo exceções expressamente previstas em lei.

5. Inexiste norma constitucional ou infraconstitucional que determine expressamente a exclusão das contribuições ao PIS e à COFINS da base de cálculo do ICMS, não havendo, portanto, ilegalidade ou inconstitucionalidade a ser reconhecida.

6. A pretensão de exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS carece do requisito da probabilidade do direito, conforme jurisprudência consolidada desta Corte, inviabilizando a concessão de medida liminar para suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

7. A decisão monocrática foi proferida com amparo no artigo 932, inciso IV, alínea "a", do Código de Processo Civil e na Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça, sendo tecnicamente fundamentada e coerente com o entendimento dominante sobre a matéria.

8. O agravante não apresentou argumentos novos ou fundamentos jurídicos idôneos que infirmem a conclusão adotada na decisão impugnada, limitando-se a reiterar razões já examinadas e refutadas.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

(i) O entendimento firmado no RE 574.706/PR (Tema 69 do STF), que determinou a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, não se aplica de forma simétrica para autorizar a exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS, em razão da distinção entre as estruturas normativas e as bases de cálculo dos tributos envolvidos.

(ii) Inexistindo previsão constitucional ou legal expressa que determine a exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS, e considerando que o artigo 13 da Lei Complementar 87/1996 estabelece que a base de cálculo do imposto estadual compreende o valor da operação acrescido de todos os encargos e tributos incidentes, não há probabilidade do direito que justifique a concessão de medida liminar para afastar a incidência das contribuições federais sobre a base do ICMS.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, artigo 155, inciso II, parágrafo 2o, inciso XII, alínea "i"; artigo 145, parágrafo 1o; Lei Complementar 87/1996, artigo 13; CTN, artigos 97, 110 e 151, inciso IV; CPC/2015, artigo 932, inciso IV, alínea "a".

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 574.706/PR (Tema 69 da Repercussão Geral); STJ, Súmula 568.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1003064-47.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: DOTERRA DO BRASIL LTDA, DOTERRA DO BRASIL LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
doTERRA do Brasil Ltda
., em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora que, negou provimento ao Agravo de Instrumento apresentado pela Recorrente.

Alega a inconstitucionalidade e a ilegalidade da inclusão das contribuições federais na base do imposto estadual, por ausência de previsão constitucional e legal, bem como por afronta ao art. 155, II, §2o, XII, “i”, da Constituição Federal, ao art. 13 da Lei Complementar no 87/96 (Lei Kandir), além dos arts. 97 e 110 do CTN.

Argumenta que, a decisão recorrida incorreu em equívoco ao aplicar de forma invertida a
ratio decidendi
do RE 574.706/PR (Tema 69 do STF), que apenas reconheceu a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, sem autorizar, em sentido contrário, a inclusão dessas contribuições na base do ICMS.

Defende que, o PIS e a COFINS constituem receitas federais estranhas à operação mercantil, não representando valor da operação, o que descaracteriza sua inclusão na regra-matriz do ICMS. As agravantes alegam violação aos princípios da estrita legalidade e da capacidade contributiva (art. 145, §1o, da CF), bem como afronta à jurisprudência do STJ (Tema 144) e do próprio STF.

Ao final, pugnam pela retratação da decisão agravada e pelo integral provimento do recurso, para assegurar a exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS, com suspensão da exigibilidade do crédito tributário e impedimento de medidas indiretas de cobrança.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1003064-47.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: DOTERRA DO BRASIL LTDA, DOTERRA DO BRASIL LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de

Recurso de Agravo Interno interposto por
doTERRA do Brasil Ltda
., em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora que, negou provimento ao Agravo de Instrumento apresentado pela Recorrente.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que, não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que, a Agravante impetrou o mandado de segurança de origem, objetivando a exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS, em todas as suas modalidades de apuração (ICMS, ICMS-ST, ICMS-DIFAL, ICMS-Fundo de Pobreza etc.).

A liminar foi indeferida, ensejando a interposição de agravo de instrumento, que foi desprovido.

Inconformada, insurge-se, novamente, a Recorrente.

No que se refere ao mérito recursal, não se verifica a ocorrência de qualquer vício na decisão agravada que justifique sua reforma.

A decisão monocrática impugnada encontra respaldo em jurisprudência consolidada e alinhada à orientação pacífica do Supremo Tribunal Federal, conforme exposto com precisão pela Relatora.

A tese central sustentada pela parte agravante – de que os valores de PIS e COFINS não devem integrar a base de cálculo do ICMS – revela-se desprovida de amparo legal ou jurisprudencial, porquanto parte de premissa equivocada quanto à aplicabilidade simétrica do entendimento firmado no RE 574.706/PR (Tema 69 da Repercussão Geral).

Conforme salientado na decisão, o precedente paradigma do STF reconhece a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS, sob o fundamento de que o imposto estadual não compõe o conceito de faturamento para fins de incidência das contribuições federais. O mesmo raciocínio, todavia, não pode ser utilizado de forma inversa para excluir o PIS e a COFINS da base de cálculo do ICMS, pois as estruturas normativas e as bases de cálculo dos tributos em questão são distintas.

A base de cálculo do ICMS, nos termos do art. 13 da Lei Complementar n.o 87/1996, corresponde ao valor da operação, compreendendo o preço da mercadoria ou do serviço, acrescido de todos os encargos e tributos incidentes, salvo exceções expressamente previstas em lei. Não há norma constitucional ou infraconstitucional que exclua expressamente as contribuições ao PIS e à COFINS da base de cálculo do imposto estadual, de modo que inexiste ilegalidade ou inconstitucionalidade a ser reconhecida em juízo de cognição sumária.

Ademais, o entendimento consolidado no âmbito desta Corte, conforme precedentes colacionados na própria decisão agravada, é no sentido de que a pretensão de exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS carece do requisito da probabilidade do direito (fumus boni iuris), inviabilizando, por consequência, a concessão de medida liminar para suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fundamento no art. 151, IV, do CTN.

Ressalte-se, ainda, que, a Relatora, ao decidir monocraticamente, o fez com amparo no art. 932, IV, “a”, do CPC e na Súmula 568 do STJ, cuja aplicação autoriza o relator a negar provimento a recurso quando houver entendimento dominante sobre a matéria impugnada. A interpretação judicial se deu de forma técnica, coerente com os elementos constantes dos autos e com o arcabouço normativo aplicável, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade que autorize sua revisão.

Diante disso, não foram apresentados argumentos novos ou fundamentos jurídicos idôneos que infirmem a conclusão adotada na decisão impugnada. Ao contrário, o agravante limita-se a reiterar razões já examinadas e refutadas, o que impõe o reconhecimento da correção e da integridade da decisão monocrática.

Dessa forma, impõe-se o desprovimento do agravo interno, com a consequente manutenção da decisão agravada em todos os seus termos, por ausência de vício material ou formal.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025